Tribunal: STF
Processo: AI 701853
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES.



    1. A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes federados deveria ser convertida em a Unidade Real de Valor – URV.



    2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos (RE 291.188).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.